Tribunal: TCU
Processo: 040.661/2019-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4224/2020-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional contra James Moreira Batista, ex-prefeito do Município de São Luiz/RR, em razão da não comprovação da regular aplicação de recursos repassados por meio do Termo de Compromisso 0200/2010, registro Siafi 660328, firmado com o Ministério da Integração Nacional para "Abertura de cacimbas, aquisição de caixas d'água, aquisição de biodiesel e gasolina comum, locação de veículos, bem como aquisição de lubrificantes e afins". O valor total do ajuste era R$ 1.000.000,00, sem contrapartida do convenente, com vigência de 6/5/2010 a 1/11/2010 e prazo para apresentação da prestação de contas até 01/12/2010. A tomada de contas especial foi instaurada em razão da realização de despesas com itens não permitidos ou incompatíveis com o objeto ajustado. O parecer conclusivo do tomador de contas, acolhido pelo controle interno e pela autoridade ministerial competente, foi pela irregularidade das contas e responsabilidade do ex-prefeito pelo valor original de R$ 745.753,04. Considerando que a Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial - SecexTCE, ao examinar a documentação, consignou que, não obstante o responsável tenha se mantido silente em relação às irregularidades a ele imputadas, os elementos trazidos aos autos indicam que os serviços foram executados de acordo com o plano de trabalho, não restando caracterizado desvio de objeto nem de finalidade; considerando os pareceres uniformes da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU, no sentido do arquivamento desta tomada de contas especial por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, uma vez que os elementos probatórios permitem afastar a responsabilidade de James Moreira Batista; considerando, contudo, que, conforme verificado pela SecexTCE, a tomada de contas especial encontra-se devidamente constituída, nos termos da IN TCU 71/2012; considerando também que, conforme decidido no Acórdão 2801/2017-TCU-Primeira Câmara , ainda que não mais subsista débito, o TCU deve julgar o mérito de tomada de contas especial instaurada e remetida a esta Corte, não sendo cabível arquivá-la com base em ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, ante as razões expostas pela relatora e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno, em: a) julgar regulares com ressalva as contas e dar quitação a James Moreira Batista; b) dar ciência desta deliberação, bem como da instrução à peça 51, ao responsável, ao Ministério do Desenvolvimento Regional e ao Ministério da Integração Nacional. 1. Processo TC- Processo 040.661/2019-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Classe de Assunto: II. 1.2. Responsável: James Moreira Batista (CPF XXX.594.262-XX). 1.3. Unidade: Ministério do Desenvolvimento Regional. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: subprocurador-geral Lucas Rocha Furtado. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.